Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-53.2022.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001204-53.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE MARIO CAMARGO FILHO - CPF: 307.456.518-79 (APELANTE), CAIO HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 027.623.141-43 (ADVOGADO), VILMAR RONIERI DANTAS PERES - CPF: 013.342.321-21 (ADVOGADO), EDILIO DIAS BARBOSA - CPF: 010.056.951-05 (APELADO), CLEISSON A. DA CUNHA & TREVIZOLI PICK-UP LTDA - CNPJ: 19.840.945/0001-40 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIO VITOR NASCIMENTO - CPF: 027.623.131-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001204-53.2022.8.11.0020.

APELANTE:
JOSÉ MARIO CAMARGO FILHO.

APELADOS:

EDILIO DIAS BARBOSA E OUTROS.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 90, CPC, é afastada quando a parte não recolhe as custas iniciais e realiza pedido de desistência antes da citação do réu, oportunidade em que haverá tão somente o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001204-53.2022.8.11.0020.

APELANTE:
JOSÉ MARIO CAMARGO FILHO.

APELADOS:

EDÍLIO DIAS BARBOSA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARIO CAMARGO FILHO
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer, Danos Materiais e Morais n. 1001204-53.2022.8.11.0020, proposta em face de EDÍLIO DIAS BARBOSA E OUTROS.
,
homologou a desistência do apelante e
julgou extinto o feio sem resolução de mérito. Bem como condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

O Apelante alega que requereu a desistência do feito em razão da ausência de condições financeiras para o pagamento das custas e despesas processuais.

Aponta que a homologação de desistência resulta no cancelamento da distribuição, motivo pelo qual deve ser isentado do pagamento das custas processuais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar o acerto, ou não, da decisão vergastada no que tange à extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da desistência do apelante (art. 485, VIII, do CPC).

O Apelante aponta que não deveria ter sido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem. A matéria é singela e não merece maiores digressões.

Em regra, havendo a desistência da ação, são devidas custas processuais, nos moldes do art. 90, CPC.

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

No entanto, referida regra é afastada quando a parte não recolhe as custas iniciais, e realiza pedido de desistência antes da citação do réu, oportunidade em que haverá tão somente o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, CPC.

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do colendo STJ:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Nesse sentido, forçoso concluir pela modificação da r. sentença para determinar o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, sendo descabido falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para determinar o cancelamento da distribuição do presente processo, com fulcro no art. 290, do CPC e, por conseguinte, afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024